Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO FALSA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Desse modo, não padece de nulidade a sentença por vício de fundamentação se o Magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do artigo antes mencionado.
2. Em que pesem os argumentos levantados pela recorrente, certo é que a apelante espera seja a Autarquia Distrital responsabilizada pela fraude aventada em razão de suposta conduta omissiva e, de consequência, obrigada a restabelecer a propriedade da autora sobre o veículo objeto da demanda. Ocorre que, apesar da alegação de existência de relação jurídica entre as partes, de modo algum essa se configura.
3. Entre a ação ou a omissão apontadas pela apelante e o dano noticiado nos autos, qual seja, a perda da propriedade, não há nexo de causalidade. Dito de outra forma, o dano sofrido pela apelante decorre da conduta do fraudador que não lhe devolveu o veículo alugado e não da ação ou omissão da autarquia distrital no que tange ao registro do veículo.
4. Nesse contexto, considerando que os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva do DETRAN/DF não estão presentes, não há que se falar em qualquer obrigação a ser imposta ao recorrido.
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.